Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014600-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), TRISSIA MACHADO SIERRA TELLES - CPF: 957.448.431-91 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO PELA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância dos fundamentos dos embargos; (c) perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A alegação de que o prosseguimento regular da execução pode causar dano grave é insuficiente para configurar o requisito do "periculum in mora". O simples fato de que a execução prossegue e pode levar à expropriação de bens não caracteriza, por si só, o risco de dano grave ou irreparável necessário para a concessão do efeito suspensivo. 3. O dano grave, de difícil ou incerta reparação, deve ser distinto das consequências naturais da execução, como a expropriação de bens, devendo envolver circunstâncias excepcionais, além dos atos expropriatórios regulares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRÍSSIA MACHADO SIERRA TELLES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1009678-18.2023.8.11.0007), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por FIAGRIL LTDA., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por admitir que “
não estão presentes nenhum dos requisitos
” do art. 919, §1º, do CPC, pois, além de ausente a probabilidade do direito alegado, “
não há penhora nos autos e os grãos ofertados pelos embargantes são imprestáveis para garantir a execução embargada
”
(cf. Id. nº 151644241 dos autos de origem).

A executada/embargante/agravante sustenta que “
há até mesmo excesso de caução ofertada
(...)
para a garantia do pagamento do suposto débito
”, já que essa “
decorre da própria garantia real pignoratícia instituída pela CPR em execução
” sobre sacas de milho, que assegura já estarem depositadas nos armazéns da empresa GS Armazéns Gerais Ltda., que “
integra o grupo empresarial familiar da agravante
” (sic – cf. Id. nº 216756684 - Pág. 11/13).

Assevera que “
a r. decisão agravada ignorou por completo
” o fato de ela ter oferecido “
à penhora/caução parte de bem imóvel milionário, livre e desembaraçado de qualquer ônus
”, denominado “
Fazenda Paraíso
”, com área de 290,56 hectares, objeto da matrícula nº 33.788 do SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, “
de propriedade da empresa Sierra Administradora de Imóveis Ltda.
”, que anuiu expressamente à oferta da caução (sic – cf. Id. nº 216756684 - Pág. 13/14).

Afirma que “
a probabilidade do direito também é nítida
”, pois os “
comprovantes de pagamento juntados com os embargos à execução
” demonstram amortização da dívida e, consequentemente, excesso de execução, e alega que a embargada/agravada “
está demandando, na ação de Execução, por dívida já paga ao menos em parte, frisando-se que a situação da parte ainda ‘pendente’ será resolvida no âmbito da ação de Consignação em Pagamento
” que tramita em apenso aos autos de origem, e, ainda, que a execução deveria ser suspensa até deslinde da ação de Consignação de Pagamento, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC (sic – cf. Id. nº 216756684 - Pág. 14/16).

Pede, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo-se a ação de Execução a eles atrelada até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser prolatada no processo de origem, atentando-se ainda à necessidade de suspensão da Execução também porque depende, em parte, do julgamento do mérito da ação de Consignação em Pagamento
” (sic – cf. Id. nº 216756684 - Pág. 19/20).

A decisão vinculada ao Id. nº
217150659 indeferiu o pedido antecipatório
.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 222118160).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos Embargos à Execução, no caso alusiva às teses de excesso de execução e de necessidade de suspensão da tramitação até deslinde da ação de Consignação em Pagamento, e relegada também a questão da existência ou não de garantia da execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta, segundo a própria embargante/agravante, é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Em Primeiro Grau, a executada/embargante/agravante afirma o seguinte:

“É também evidente o perigo na demora, diante da possibilidade iminente de constrição patrimonial injusta e severa, considerando o vultoso valor da causa
” (sic – cf. Id. nº 136547736 - Pág. 19 dos autos de origem).

Já em Segundo Grau, diz o seguinte:

“Sendo óbvio ainda o perigo na demora: a agravante está respondendo a ação de execução milionária de uma Cédula, na qual não estão sendo considerados até agora sequer os pagamentos realizados!

E mesmo tendo oferecido em caução/penhora bens líquidos mais do que suficientes para a garantia da execução (já de pleno nitidamente excessiva, e, no mais, indevida),
está extremamente vulnerável a constrições patrimoniais diversas e INDEVIDAS que podem prejudicar severamente o desenvolvimento de suas atividades
, lembrando o princípio de que a execução deve seguir da forma menos gravosa à parte executada
”

(sic – cf. Id. nº
216756684 - Pág. 18 –
grifei
).

Verifica-se, pois, alegação cíclica, tanto em Primeiro Grau quanto na sede recursal; segundo a embargante/agravante, há aparência do direito porque demonstrado o excesso de execução, e há perigo de dano porque “
diante da possibilidade iminente de constrição patrimonial injusta e severa, considerando o vultoso valor da causa
” (sic – cf. Id. nº 136547736 - Pág. 19 dos autos de origem)
, ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste ou se é relacionada aos próprios atos expropriatórios, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição e posterior expropriação são atos próprios e regulares do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025